Tribunal: STF
Processo: Rcl 84802
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Garanhuns/PE, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski nos autos n. 0002884-17.2025.8.17.2640.



    Consta dos autos que a reclamante encontra-se presa cautelarmente pela suposta prática de delitos previstos nos arts. 171, 168, § 1º, III, 288, 299 e 146, todos do Código Penal.



    Nos termos da inicial, a reclamante é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, sendo responsável por eles. 



    A defesa requer seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que nas hipóteses de possível descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 31.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Ademais, nos autos da Rcl 25.509/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte”.



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente